Tribunal: CARF
Processo: 11065.723968/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.723968/2012-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.065 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
FEPAM FERRAMENTAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 15/11/1990 a 30/09/1995
PIS
SEMESTRALIDADE.
FINSOCIAL.
CRÉDITO
DE
ORIGEM
JUDICIAL.
OPÇÃO
PELA
LIQUIDAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
Ao optar pela liquidação administrativa de créditos de PIS-Semestralidade e
Finsocial, de origem judicial, a contribuinte submete-se aos critérios de
apuração adotados pela Administração Tributária, considerando os termos da
decisão judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencidas as conselheiras Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e
Mariel Orsi Gameiro (relatora), que deram provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Régis Venter.
(assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter – Presidente e Redator
(assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro – Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto relatório proferido na decisão de primeira
instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.723968/2012-11
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em face do
Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no 1.083/2012, de 09 de novembro de 2012,
proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, o qual
reconheceu parcialmente o direito creditório objeto da ação judicial no
2000.71.08.010560-2, no valor de R$ 30.326,69 (trinta mil trezentos e vinte e seis reais
e sessenta e nove centavos), atualizado conforme decisão judicial até 05/02/2009,
homologando totalmente as compensações dos débitos constantes nas Declarações de
Compensação – DCOMP nos 11808.54689.230409.1.3.57-1094, e parcialmente as
compensações dos débitos constantes nas DCOMP nos 31667.93538.300409.1.3.57-
7010 e 15378.80911.250509.1.3.57-9316, até o limite do valor do crédito reconhecido.
Como consequência, após a compensação do referido crédito com os débitos
informados nas declarações de compensação, a DCOMP no
31667.93538.300409.1.3.57-7010 foi homologada parcialmente, apurando-se saldo
devedor de R$ 8.639,43 para a competência 01/2009 da COFINS, e a DCOMP no
15378.80911.250509.1.3.57-9316 não foi homologada, apurando-se saldo devedor de
R$ 6.044,00 para a competência 04/2009 do IPI (fls. 243 a 246).
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no
1.083/2012 e da Intimação no 389/2012 para pagamento em 08/01/2013.
Da Manifestação de Inconformidade
Em 07/02/2013 a interessada apresentou manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT No 1.083/2012, na qual apresenta os seguintes
argumentos, aqui transcritos de forma sintética:
DA AUSÊNCIA DE BASE LEGAL PARA A EXIBILIDADE DA APURAÇÃO
DO
CRÉDITO
PELO
PERÍODO
INTEGRAL
DOS
INDÉBITOS
RECONHECIDOS NA DECISÃO JUDICIAL
A interessada argumenta que o termo final para a apuração do indébito é determinado
pela edição da MP no 1.212/95, de 28/11/1995. Portanto, considera incontestável que a
extensão temporal da decisão judicial, com substrato no Mandado de Segurança
Coletivo no 2000.71.08.010560-2 repercute inclusive no recolhimento relativo à
competência de outubro de 1995.
Para a interessada, a lógica inserta na planilha apresentada pelo Fisco afasta abatimento
no crédito calculado em função de pagamentos devidamente recolhidos à época que
tornaram-se insuficientes com os parâmetros informados pela decisão judicial, sendo
cristalina, para a interessada, a incidência dos efeitos prescritivos para a cobrança desses
eventuais saldos.
Aduz que a habilitação de crédito revela circunstâncias inteiramente desfavoráveis ao
interessado, quadro esse agravado ao verificar a insubsistência legal dos atos praticados
pela entidade fazendária. Não apenas vincularam automaticamente os saldos negativos,
como também impuseram, mesmo em face da ausência de obrigatoriedade, a apuração
do crédito considerando a íntegra do período abrangido pela decisão judicial.
Aponta duas condutas incongruentes à paridade legal dos atos administrativos
fazendários.
Cita a Instrução Normativa no 900/2008, que disciplinou a restituição e a compensação
de quantias recolhidas a título de tributo administrado pela Decretaria da Receita
Federal do Brasil, bem como a restituição e a compensação de outras receitas da União.
Assevera que o artigo 71 da referida norma infra-legal, cujo teor informa os
procedimentos da compensação administrativa de créditos oriundos de decisão judicial
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

transitada em julgado, propõe fundamento para a vinculação de saldos negativos na
compensação.
Cita o artigo 3o do CTN, e conclui que a confirmação dos saldos negativos no cálculo
do crédito em questão expressará efeitos de confisco, na medida em que subverte as
formalidades legais para a cobrança de tributos.
E finaliza argumentando ser inviável juridicamente a manutenção dos descontos
realizados pelo órgão fazendário, a fim de vincular os saldos negativos do período,
como também inviável compelir o interessado na apuração dos créditos até a
competência de outubro do ano de 1995, visto que é sua faculdade a determinação do
interregno a ser lançado, apenas com a condição de ser adstrito ao comando judicial.
DA INEXISTÊNCIA DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA NO
CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL
Argumenta a interessada que o órgão fazendário, ao realizar encontro de contas na
apuração do montante do crédito postulado, incorreu em hialina ilegalidade.
Para a interessada, conforme disciplina o §4o, do artigo 150 do CTN, o direito da
Fazenda Nacional em revisar e homologar preclui em 5 anos. Por isso, causa estranheza
à contribuinte os descontos efetuados conforme o próprio Auditor Fiscal assevera no
teor do despacho decisório objeto deste recurso.
Aduz que a constatação por parte do ente de que nos períodos de 07/1995, 08/1995,
09/1995 houve saldo do tributos devido não lhes permite, que agora na competência
12/2012, haja a satisfação dos referidos débitos.
Restando clara a prescrição do direito formal da Receita Federal do Brasil em efetuar
lançamentos frente à contribuinte, requer a compensação integral dos PER/DCOMP nos
31667.93538.300409.1.3.57 e 15379.80911.250509.1.3.57.
Do Pedido
Em vista de todo o exposto, requer que essa autoridade julgadora acolha a presente
Manifestação de Inconformidade, suspendendo os efeitos do Despacho Decisório no
1.083/2012, bem como declare a homologação total dos PER/DCOMP nos
31667.93538.300409.1.3.57 e 15379.80911.250509.1.3.57.
É o relatório.
A DRJ/SDR, em 26 de setembro de 2019, através do Acórdão15-48.020, julgou
improcedente a impugnação, limitando-se a argumentar que a atualização monetária do crédito
reconhecido na ação judicial foi feita até 01/04/2009, bem como não há reparo no cotejo
realizado pela fiscalização, e que o pedido de compensação está sujeito a ulterior homologação.
Após cientificado da decisão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
11 de novembro de 2019, no qual apenas repisa os argumentos trazidos em sede de manifestação
de inconformidade.
É o relatório, em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade, e,
portanto, dele tomo conhecimento integral.
A controvérsia reside basicamente na possibilidade – ou não, da fiscalização,
alargar o pedido realizado nos PERDCOMPs, e suas respectivas vinculações entre crédito e
débito, considerando o conteúdo do despacho decisório resultado do pleito do contribuinte.
Antes de adentrarmos ao deslinde do litígio, vale aqui esclarecer alguns pontos,
que julgo importante para síntese do problema:
O contribuinte pleiteou crédito relativo ao recolhimento a maior de PIS, tendo em
vista a diferença de valores recolhidos nos termos dos Decretos 2.445 e 2.449, e Finsocial,
considerando a redução de 50% na alíquota.
Tais créditos são oriundos de direito posto em mandado de segurança coletivo no
2000.71.09.010560-2 – com a abrangência de toda categoria do Sindicato das Indústrias
Metalúrgicas, Mecânicas e de material elétrico e eletrônico de São Leopoldo, que dispõe do
respectivo pleito a partir de outubro de 1990, pela ocorrência da prescrição quanto aos períodos
anteriores a esse marco temporal.
No pedido de Habilitação de Crédito, procedimento correto para utilização dos
créditos vindos do direito garantido na ação judicial, o contribuinte discriminou os seguintes
períodos:
. Quanto ao PIS: os meses de maio, junho, julho e dezembro de 1991; os meses de
janeiro, março, e junho a dezembro de 1992; os meses de janeiro a dezembro de 1993; os meses
de janeiro, fevereiro, março, e maio a dezembro de 1994; e os meses de janeiro a agosto de 1995.
. Quanto ao Finsocial: os meses de outubro, novembro e dezembro de 1990; os
meses de janeiro, março, abril, maio, junho e dezembro, de 1991; e o mês de janeiro de 1992.
Para comprovar o faturamento ocorrido no respectivo período juntou aos autos o
livro de registro de saída, com termo de abertura , DIRPJ, planilha dos créditos de acordo com os
livros de registro de saída, e demonstrativo de apuração do crédito.
A fiscalização, às fls. 226, proferiu despacho decisório – manual, afirmando a
existência do crédito pleiteado nos respectivos períodos acima discriminados, contudo,
considerou determinados períodos decotados pelo contribuinte da habilitação de crédito.
A fiscalização incluiu na apuração e no cotejo débito e crédito o período de
outubro/1990 a março/1992, para Finsocial, e maio/1991 a setembro de 1995, para PIS, tendo em
vista que os períodos de decote realizado pelo contribuinte foi verificada a existência de efetivo
faturamento – mediante análise dos livros de registro de saída e DIPJ.
Ainda, apontou que não foram localizados nos sistemas da RFB pagamentos de
Finsocial (cód. 6120) referentes às competências de fevereiro/1991; julho a novembro/1991;
fevereiro/1992 e março/1992. Em relação à contribuição para o PIS (cód. 3885) não foram
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

confirmados os pagamentos relativos aos períodos de apuração de outubro/1991;
novembro/1991; abril/1992; maio/1992; abril/1994 e maio/1995.
Em suma, a fiscalização alargou o período posto pelo contribuinte no pedido de
habilitação ao crédito, considerando períodos em que não foram localizados os respectivos
pagamentos, gerando, em consequência, um valor menor de créditos a serem aproveitados.
O crédito total calculado pelo contribuinte, com as devidas correções, equivale a
R$ 45.174,09, e a glosa dos créditos refere-se às compensações apresentadas no presente
processo administrativo, conforme abaixo:
1. PERDCOMP 11.808.54689.230409.1.3.57-1094
. Transmitido em 23 de abril de 2009;
. O crédito utilizado corresponde a R$ 13.385,66;
. Refere-se aos débitos de IPI, no valor de R$ 4.800,99; débito de PIS/Pasep,
no valor de R$ 1.528,78; e Cofins, no valor de R$ 7.055,89, todos do período
de março de 2009.
2. PERDCOMP 31667.93538.300409.1.3.57.7010
. Transmitido em 30 de abril de 2009;
. O crédito utilizado corresponde a R$ 25.744,43;
. Refere-se aos débitos de IRPJ, no valor de R$ 15.708,00, e CSLL, no valor
de R$ 10.036,43, ambos do primeiro trimestre de 2009.
3. PERDCOMP 15378.80911.250509.1.3.57-9316
. Transmitido em 25 de maio de 2009;
. O crédito utilizado corresponde a R$ 6.044,00;
. Refere-se a débito de IPI, no valor de R$ 6.044,00, do período de abril de
2009.
Pois bem.
A controvérsia cinge-se justamente na (in)devida apuração dos créditos além das
limitações postas pelo contribuinte, no cotejo realizado pela fiscalização.
Sem delongas, entendo que mal caminhou tanto a fiscalização em seu despacho
decisório – manual, quanto a decisão da DRJ, que sequer entendeu ou abordou a temática da
perspectiva correta.
As limitações do processo administrativo fiscal, especialmente em discussões
sobre o crédito tributário pleiteado pelo contribuinte, são postas de diferentes formas, e
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

cotidianamente esbarram em sérias dificuldades, tal como a prova que deve ser apresentada,
considerando o ônus do contribuinte.
O crédito pleiteado, no presente caso, oriunda de decisão judicial transitada em
julgado, proferida em sede de mandado de segurança coletivo, que expressamente abarcou toda a
categoria, inclusive o contribuinte recorrente.
Vê-se, das peças judiciais colacionadas aos autos, que a decisão delimitou o
marco inicial do período de créditos que poderiam ser aproveitados – outubro/1990, a matéria
correspondente aos respectivos créditos (PIS – Decretos 2.445 e 2.449, e Finsocial quanto à
redução de 50% da alíquota), e os índices de correção que deveriam ser aplicados (BTN, UFIR e
Selic).
Certamente que um mandado de segurança coletivo – que abrange sua base de
representação expressamente, conforme decisão proferida naqueles autos, não tratará e vinculará
todos os períodos de todos seus contribuintes, devendo o direito ali concedido ser apurado e
liquidado na esfera administrativa.
E tal apuração e liquidação na esfera administrativa diz respeito justamente à
Habilitação do Crédito, com a consequente utilização da figura da compensação, de acordo com
aquilo que é delimitado como crédito/débito pelo próprio contribuinte.
Não pode a fiscalização ultrapassar os limites do processo administrativo fiscal,
dada a obediência aos procedimentos que lhe são próprios, para apurar períodos que não foram
objeto do pedido de habilitação de crédito pelo contribuinte.
Ainda que os períodos computados além do pedido de habilitação de crédito não
tenham o recolhimento constante no sistema da Receita Federal, devem ser exigidos mediante
lançamento da autoridade fiscal, diferente do escopo tratado no presente processo administrativo.
No mesmo sentido, a consequência da apuração realizada de forma indevida – que
considerou períodos além daqueles discriminados pelo contribuinte, foi a homologação parcial e
a não-homologação dos pedidos de compensação realizados face à existência do respectivo
crédito.
No caso, o crédito apurado pelo despacho decisório foi menor do que aquele
apurado pelo contribuinte, em razão do acréscimo dos períodos inicialmente citados, pela
fiscalização.
E, considerando que o crédito do período pleiteado restou comprovado nos
documentos contábeis e fiscais acostados aos autos, bem como comprovada a origem do direito
creditório pelas peças judiciais obrigatórias colacionadas ao pedido de habilitação de crédito, não
há que se falar em manutenção da decisão de primeira instância.
Mesmo que a decisão de primeira instância tenha tratado de forma superficial e
errônea os argumentos trazidos pelo contribuinte, entendo que sua reforma é pertinente em
consideração às provas existentes no processo administrativo.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

Ante o exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, para homologação
dos pedidos de compensação, no limite do escopo apresentado em sede de Habilitação de
Crédito.
(assinado digitalmente)

Mariel Orsi Gameiro
Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator.
Cumpre-me redigir o voto vencedor, quanto ao mérito do litígio trazido à
apreciação deste colegiado.
Oportuno, nesse passo, trazer à transcrição excerto do voto vencido, que sintetiza
seu entendimento pelo provimento do recurso interposto:
(...)
Vê-se, das peças judiciais colacionadas aos autos, que a decisão delimitou o
marco inicial do período de créditos que poderiam ser aproveitados –
outubro/1990, a matéria correspondente aos respectivos créditos (PIS –
Decretos 2.445 e 2.449, e Finsocial quanto à redução de 50% da alíquota), e os
índices de correção que deveriam ser aplicados (BTN, UFIR e Selic).
Certamente que um mandado de segurança coletivo – que abrange sua base de
representação expressamente, conforme decisão proferida naqueles autos, não
tratará e vinculará todos os períodos de todos seus contribuintes, devendo o
direito ali concedido ser apurado e liquidado na esfera administrativa.
E tal apuração e liquidação na esfera administrativa diz respeito justamente à
Habilitação do Crédito, com a consequente utilização da figura da
compensação, de acordo com aquilo que é delimitado como crédito/débito pelo
próprio contribuinte.
Não pode a fiscalização ultrapassar os limites do processo administrativo fiscal,
dada a obediência aos procedimentos que lhe são próprios, para apurar períodos
que não foram objeto do pedido de habilitação de crédito pelo contribuinte.
Ainda que os períodos computados além do pedido de habilitação de crédito não
tenham o recolhimento constante no sistema da Receita Federal, devem ser
exigidos mediante lançamento da autoridade fiscal, diferente do escopo tratado
no presente processo administrativo.
(...) (destaque original)
Em resumo, entende a relatora que a fiscalização deve observar os limites
relativos aos períodos discriminados no pedido de habilitação de crédito oriundo de decisão
judicial transitada em julgado, na ação mandamental, a qual delimitaria apenas o marco inicial
do período que deve ser considerado para a apuração e liquidação (compensação) do crédito.
Pois bem.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

Antes de adentrar no caso concreto, é preciso pontuar, de plano, que a análise de
Pedidos de Habilitação de Crédito oriundo de decisão judicial não tem o propósito de decidir
acerca do montante do crédito pleiteado, tampouco acerca dos períodos de apuração desse
crédito. Esses aspectos são objeto da análise de auditoria fiscal do crédito pleiteado, que
eventualmente ocorrerá após a transmissão do pedido eletrônico de restituição (PER).
Ao tempo do protocolo do Pedido de Habilitação de Crédito, de que trata o
presente processo (ano de 2009, e-fl. 15), estava vigente a Instrução Normativa RFB no 900, de
31 de dezembro de 2008, que normatizava a matéria, sendo importante transcrever seus artigos
pertinentes, in verbis:
IN RFB no 900/2008:
(...)
Art. 71. Na hipótese de crédito reconhecido por decisão judicial transitada em
julgado, a Declaração de Compensação, o pedido de restituição, o pedido de
ressarcimento e o pedido de reembolso somente serão recepcionados pela RFB
após prévia habilitação do crédito pela DRF, Derat ou Deinf com jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 1o A habilitação de que trata o caput será obtida mediante pedido do sujeito
passivo, formalizado em processo administrativo instruído com:
I - o formulário Pedido de Habilitação de Crédito Reconhecido por Decisão
Judicial Transitada em Julgado, constante do Anexo VIII, devidamente
preenchido;
II - certidão de inteiro teor do processo, expedida pela Justiça Federal;
III - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses em que o crédito esteja amparado em título judicial passível de
execução, cópia da decisão que homologou a desistência da execução do título
judicial e a assunção de todas as custas e honorários advocatícios referentes ao
processo de execução ou cópia da petição de renúncia à execução do título
judicial protocolada na Justiça Federal;
IV - cópia do contrato social ou do estatuto da pessoa jurídica acompanhada,
conforme o caso, da última alteração contratual em que houve mudança da
administração ou da ata da assembléia que elegeu a diretoria;
V - cópia dos atos correspondentes aos eventos de cisão, incorporação ou fusão,
se for o caso;
VI - cópia do documento comprobatório da representação legal e do documento
de identidade do representante, na hipótese de pedido de habilitação do crédito
formulado por representante legal do sujeito passivo; e VII - procuração
conferida por instrumento público ou particular e cópia do documento de
identidade do outorgado, na hipótese de pedido de habilitação formulado por
mandatário do sujeito passivo.
§ 2o Constatada irregularidade ou insuficiência de informações nos documentos
a que se referem os incisos I a VII do § 1o, o requerente será intimado a
regularizar as pendências no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data de
ciência da intimação.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

§ 3o No prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da protocolização do pedido
ou da regularização de pendências de que trata o § 2o, será proferido despacho
decisório sobre o pedido de habilitação do crédito.
§ 4o O pedido de habilitação do crédito será deferido pelo titular da DRF, Derat
ou Deinf, mediante a confirmação de que:
I - o sujeito passivo figura no pólo ativo da ação;
II - a ação tem por objeto o reconhecimento de crédito relativo a tributo
administrado pela RFB;
III - houve reconhecimento do crédito por decisão judicial transitada em
julgado;
IV - o pedido foi formalizado no prazo de 5 (cinco) anos da data do trânsito em
julgado da decisão ou da homologação da desistência da execução do título
judicial; e
V - na hipótese de ação de repetição de indébito, bem como nas demais
hipóteses de crédito amparado em título judicial passível de execução, houve a
homologação pelo Poder Judiciário da desistência da execução do título judicial
ou a comprovação da renúncia à sua execução, e a assunção de todas as custas e
dos honorários advocatícios referentes ao processo de execução.
§ 5o Será indeferido o pedido de habilitação do crédito nas seguintes hipóteses:
I - as pendências a que se refere o § 2o não forem regularizadas no prazo nele
previsto; ou
II - não forem atendidos os requisitos constantes do § 4o.
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou deferimento do pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso nem alteração do prazo prescricional qüinqüenal
do título judicial referido no inciso IV do § 4o.
(...)
Veja-se, assim, que a análise do pedido não contempla qualquer verificação do
quantum do crédito pleiteado, sequer do período abrangido, de forma que o valor do crédito
pleiteado e a demonstração da sua apuração são apenas informações que constam do pedido, mas
que não são consideradas na decisão acerca desse, justamente porque essa não se presta a
homologar esses valores.
Deferido o pedido de habilitação, a contribuinte estará autorizada, aí assim, a
transmitir seu PER e, se for o caso, utilizar o crédito por ela apurado para compensar débitos
tributários, como aqui ocorrido.
De fato, seu Pedido de Habilitação do Crédito foi deferido nos autos do processo
no 11065.10081/2009-55, como noticiado no Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT no
1.083/2012 (e-fls. 226/228) que se manifestou, agora sim, sobre o quantum do crédito
reconhecido, reconhecendo apenas parcialmente o valor pleiteado pela contribuinte no seu
PER/DCOMP no 11808.54689.230409.1.3.57-1094 (e-fls. 2/6).
Isso posto, cabe agora pontuar que quando a contribuinte decide liquidar seu
crédito judicial no âmbito administrativo, por meio de pedido de restituição/compensação, está a
se submeter ao rito de apuração utilizado pela Administração Tributária, considerados,
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

evidentemente, os termos da decisão judicial transitada em julgado, como é cediço para todos os
contribuintes que assim procedem.
No caso concreto, conforme consta na certidão acostada às e-fls. 16/17 desses
autos, a decisão judicial transitada em julgado em favor da contribuinte foi a sentença proferida
nos autos do Mandado de Segurança Coletivo no 2000.71.08.010560-2/RS. Colaciono seus
termos, que constam da mencionada certidão:

Vê-se, assim, que o provimento judicial apenas fixou o termo inicial do pleito
repetitório, além da legislação que deve ser aplicada na apuração dos valores devidos das
contribuições, sem quantificar eventuais valores a serem restituídos, ou mesmo os períodos de
apuração que deveriam ser contemplados nessa apuração. Enfim, tratou-se de uma decisão
ilíquida, até porque proferida em sede de ação mandamental coletiva.
E, à vista do provimento judicial transitado em julgado, a auditoria fiscal apurou
os indébitos considerando o afastamento da legislação considerada pelas contribuintes na
apuração dos valores pagos das contribuições, aplicando-se a legislação nele fixada, bem como
considerando os valores efetivamente recolhidos a partir de 15 de novembro de 1990.
Assim é que a fiscalização reapurou/recalculou os valores devidos das
contribuições, para todos os períodos de apuração abrangidos no período do crédito pleiteado, e a
eles imputou os pagamentos outrora realizados, para fins de apurar os indébitos a serem
reconhecidos, tudo isso nos termos postos no mencionado despacho decisório, que seguem
transcritos (fl. 228):
(...)
12. O contribuinte não incluiu na apuração do crédito de PIS, as competências
de ago/1991 a nov/1991; fev/1992; abr/1992; mai/1992; abr/1994 e set/1995 e,
no cálculo de Finsocial, os períodos de apuração de fev/1991; jul/1991 a
nov/;1991; fev/1992 a mar/1992. Porém, comprovou-se, através dos Livros de
Saídas e das DIPJ, a existência de faturamento nesses períodos.
13. Considerando, portanto, os faturamentos auferidos e, em observância ao
prazo prescricional estabelecido pela decisão judicial para os pagamentos
efetuados anteriormente a 15/11/1990, o cálculo do crédito de Finsocial
realizado por essa Fiscalização abrangeu as competências de out/1990 a
mar/1992 e, a apuração do crédito de PIS envolveu as competências de
mai/1991 a set/1995.
(...)
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

16. Ressalte-se que não foram encontrados nos sistemas da RFB pagamentos de
Finsocial (cód. 6120) referentes às competências de fev/1991; jul a nov/1991;
fev/1992 e mar/1992. Em relação à contribuição para o PIS (cód. 3885) não
foram confirmados os pagamentos relativos aos períodos de apuração de
out/1991; nov/1991; abr/1992; mai/1992; abr/1994 e mai/1995.
17. Os pagamentos foram vinculados aos valores devidos de cada competência.
Nos meses em que os pagamentos não foram suficientes para amortizar
integralmente os valores devidos, foram aproveitados os saldos de pagamentos
referentes aos outros meses, pela ordem dos mais antigos, para liquidação total
dos débitos.
18. Os saldos dos pagamentos de PIS e de Finsocial, obtidos após as
vinculações, foram atualizados até 05/02/2009 pelos índices determinados pela
decisão judicial - BTN, incluído o expurgo de fev/1991, previsto na Súmula no
37 do TRF4, INPC, UFIR, Selic -, totalizando R$ 30.326,69 (trinta mil,
trezentos e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), conforme
Demonstrativos de Saldos de Pagamentos às fls. 220 a 223.
A imputação dos saldos de pagamentos (indébitos) de cada período de apuração
aos débitos não quitados (como insuficiência/ausência de pagamentos, “pela ordem dos mais
antigos, para liquidação total dos débitos”, obedeceu a regra do art. 163, inciso III, do CTN,
verbis:
Código Tributário Nacional:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo
sujeito passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos
ao mesmo ou a diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou
juros de mora, a autoridade administrativa competente para receber o
pagamento determinará a respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras,
na ordem em que enumeradas:
(...)
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
(...)
A pretensão da recorrente, de ver reconhecido o crédito contemplando apenas os
períodos de apuração que ela escolheu, só poderia ser acatada no âmbito da eventual liquidação
judicial do crédito reconhecido (em ação própria), por expressa sentença que assim decidisse.
Como dito, decidindo liquidar o crédito no âmbito administrativo, deve a contribuinte/recorrente
se sujeitar as regras de apuração da Administração Tributária, como soe ocorrer com todos os
demais contribuintes que também adotaram essa opção.
Em resumo, a recorrente obteve decisão judicial transitada em julgado que lhe
garantiu a apuração dos valores devidos das contribuições com o afastamento da legislação
vigente à época dos recolhimentos realizados e a RFB habilitou o seu crédito, permitindo, assim,
o seu aproveitamento para fins de compensação, que foi objeto de posterior auditoria fiscal, que
não confirmou o montante integral do crédito aproveitado pela contribuinte, em razão da
utilização de saldos de indébitos de determinados períodos para liquidar débitos de outros
períodos, não considerados na apuração da recorrente.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

De resto, com relação à questão da necessidade de lançamento das diferenças que
a fiscalização encontrou em determinados períodos de apuração, não sendo cabível a sua mera
liquidação com saldos de pagamentos de outros períodos, a exigência não procede uma vez que
se está no âmbito da apuração de um montante global de saldo credor restituível, apurado em
todo o período contemplado pelo pleito da contribuinte.
Com efeito, nesse sentido já decidiu a 2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, desta 3a
Seção de Julgamento, em votação unânime, conforme Acórdão no 3402-006.101, que enfrentou
problemática semelhante. E aqui adoto como razões de decidir o presente julgamento, no ponto,
os fundamentos muito bem postos no voto que conduziu a referida decisão, que seguem
transcritos:
(...)
4. Do alegado abatimento indevido de valores recolhidos a menor:
Aduz a Recorrente em seu recurso que, "(...) Compulsando-se os cálculos
elaborados pelo Fisco, constata-se que a forma de apuração do indébito da
Recorrente foi realizada pelo Fisco de modo a equivaler a um encontro de
contas global e não mês de apuração a mês de apuração, como foi assegurado
à Recorrente".
Informa que no cálculo do Fisco não há correspondência de períodos de
apuração entre débito e crédito (indébito). A Fiscalização efetua a amortização
do valor total apurado como devido (com base na LC n° 07/1970) mediante
compensação com pagamentos realizados a esse mesmo título em relação a
períodos de apuração diversos. Se o Fisco quisesse cobrar contribuições hoje,
relativas à aplicação da LC n° 07/70, ele é que deveria ter se acercado de um
instrumento competente de sorte a assegurar-lhe esse suposto direito. A
pretensão do Fisco é totalmente ilegal e desrespeita o procedimento regular de
constituição e exigência dos créditos tributários da Fazenda.
"(...) Eventuais recolhimentos a menor somente poderiam ser cobrados pelo
Fisco mediante regular constituição do crédito tributária meio do competente
lançamento pela Autoridade Administrativa, consoante determina o artigo 142
do Código Tributário Nacional. A obrigação nasce com o fato gerador e
sempre que se verifica surge para o Fisco o direito de constituir o crédito
tributário mediante lançamento ". (Grifei)
Pois bem. Entendo que não assiste razão à Recorrente neste ponto também.
Como abordado no tópico anterior, este processo não se trata de lançamento de
Ofício (Auto de Infração), mas sim de Compensação (análise de DCOMPs) e
compete ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, e, à Administração
Tributária, no âmbito da análise das compensações, as verificações necessárias
para determinação da certeza e liquidez do crédito invocado. Ou seja, os autos
versam sobre homologação de compensação e não sobre procedimento de ofício
com exigência fiscal mediante lançamento, aplicando-se ao caso o art. 74, §5°
da Lei n° 9.430/96.
Ao executar administrativamente o direito obtido, a Recorrente assumiu as
regras aplicadas pela RFB ao procedimento de análise das Compensação, desde
que elas não colidam com as disposições Judiciais fixadas na decisão que
transitou em julgado.
Portanto, no caso, não há que se falar em desrespeito ao procedimento regular
de constituição de crédito tributário ou ofensa ao art. 142, do CTN.
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

O recálculo dos valores devidos e pagos de todo o período contemplado pela
ação judicial é, inclusive, algo natural e se impõe, para o caso em comento.
Muitas vezes, não é possível precisar de forma clara a qual período se refere
cada pagamento, sendo que a semestralidade cria uma situação peculiar em
função da mudança da própria base de cálculo entre os períodos, daquela que
serviu para o recolhimento para a considerada no cálculo de acordo com a LC
n° 07/70.
É fato que do recálculo efetuado em decorrência da decisão judicial não poderia
resultar cobrança de valores ou lançamento, porém nada obsta o procedimento
adotado pelo Fisco, utilizando pagamentos a maior para abater débitos de
períodos nos quais os pagamentos resultaram insuficientes.
Ocorre que a aplicação do instituto da Compensação exige, além do
reconhecimento de créditos líquidos e certos a favor do contribuinte, a
existência de crédito tributário a liquidar. É o que diz o artigo 170 do Código
Tributário Nacional CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Grifei)
Como se vê, o art. 170 do CTN estabelece como condição para a compensação a
certeza e liquidez do crédito. Dessa forma, a autoridade fiscal deverá
apurar/auditar o recolhimento a maior do que o previsto pela LC 07/70 para o
período contemplado na Ação judicial, procedimento este ínsito ao recálculo
pelo critério da semestralidade.
O procedimento de homologação do Pedido de Restituição ou de Compensação,
consiste fundamentalmente em atestar a regularidade do crédito, ainda que tal
análise implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos, respeitado
apenas o prazo de homologação tácita da Compensação requerida.
Assim, não importa se o crédito é antigo. O que se está analisando é o
pagamento do débito de imposto (imposto a pagar) que sobrou na compensação.
Se o débito foi pago com crédito ruim e não ocorreu a homologação tácita, esse
crédito deve ser analisado.
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do
indébito, em sede de DCOMP ou Pedido de Restituição apresentados pelo
sujeito passivo, não está limitado aos valores das antecipações recolhidas no
curso do ano-calendário, devendo atingir, também, a verificação da regularidade
da determinação da base de cálculo apurada pelo interessado.
Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de cálculo do tributo para
fins de sua exigência somente seja cabível mediante lançamento de oficio, a
verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de DCOMP ou do
Pedido de Restituição vinculados aos saldos aqui tratados, para efeito de
determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para
extinção de outros débitos fiscais.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)

Paulo Régis Venter
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.065 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.723968/2012-11

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital